Tribunal: STF
Processo: ARE 670555
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 2. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO: QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.